Tribunal: STF
Processo: ADI 1654
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-28
Data de publicação: 1997-08-28

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo
único do art. 154, da Lei n.º 194, de 29.12.1994, introduzido pelo
art. 1º , da Lei nº  350, de 7.7.1997, ambas do Estado do Amapá. 2.
Dispositivo que cuida de sanções pecuniárias decorrentes do não
recolhimento do IPVA no prazo. 3. Importa saber se a norma nova diz,
tão-só, com regra sobre sanção pelo inadimplemento do IPVA ou o
comando contido na norma concerne, também, a disposição sobre
trânsito e transporte, ut art. 22, XI, da Constituição, matéria
reservada à competência privativa da União Federal. 4. Norma que
versa sobre sanção de inadimplemento tributário, segundo
entendimento da maioria do STF. Norma de natureza tributária e de
competência do Estado. 5. Relator vencido, por compreender que a
norma versa, também, sobre trânsito e tráfego, matéria reservada à
competência privativa da União Federal, ut art. 22, XI, da
Constituição Federal. 6. Medida cautelar indeferida, contra o voto
do Relator, que suspendia a vigência da norma impugnada, até o
julgamento final da ação.